Tribunal: TJMT
Processo: 1015615-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015615-26.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O bloqueio indevido da conta corrente do autor impossibilitando que ele utilize seu dinheiro causa danos à personalidade.

II - Solida no STJ a admissibilidade da compensação por lesões morais referíveis a bloqueio indevido (ad exemplum, AgInt no AREsp 1.182.262, AgInt no REsp 1.213.574, AgRg no AREsp 256.511, AgRg no AREsp 126.685 AgRg no AREsp 78.690, AgRg no Ag 1.014.637).

III - No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1015615-26.2020.8.11.0003 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com FAGNER DA SILVA PRATA perante a 3° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 138658699 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial; determinou o desbloqueio da conta n° 7650-3, agência n° 0551-7 de titularidade do autor; condenou o requerido a pagar ao autor a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e, por fim, condenou ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 138658701 não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao banco, ela estaria elidida nos termos do §3o, I do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, houve a devida prestação de serviço questionamento nos autos;

Alega que caso equivocadamente este D. Juízo acredite que há algum dano moral a ser reparada, hipótese que se admite apenas em observância ao princípio da eventualidade, certo é que eventual indenização deverá ser arbitrada em patamar mínimo, pois, frise – se não se trata de um fato com consequências drásticas, o que somente acentua a minoração do quantum indenizatório a ser fixado, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade;

Requer o banco/apelante, caso seja o entendimento deste colendo Tribunal, que a indenização pretendida esteja de acordo os princípios da razoabilidade e moderação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por pela parte apelada.

Contrarrazões sob ID. 138658706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizado por Fagner da Silva Prata, doravante denominado recorrido, em face de Banco do Brasil S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou o autor/recorrido que possui conta corrente na instituição do réu/recorrente, argumentou que ao efetuar transação financeira, a conta citada estava bloqueada e ao pedir esclarecimentos sobre o ocorrido, não teve resposta positiva.

O juiz aquo julgou a ação procedente; determinou o desbloqueio da conta bancária da parte autora/recorrida; condenou o requerido a pagar ao autor a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e, por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A tese recursal funda-se na afirmação de que não houve qualquer vício na prestação de serviço ou qualquer ocorrência de danos morais, em pedido alternativo requereu a minoração da indenização arbitrada.

Pois bem.

O autor/apelado ajuizou a presente demanda noticiando ilegalidade perpetrada pela instituição financeira/apelante, que bloqueou injustificadamente sua conta, requerendo seu desbloqueio, bem como para que fosse indenizado pelos danos morais sofridos pelo bloqueio indevido.

A parte ré/apelante em seu mister probatório não justificou plausivelmente o motivo do bloqueio da referida conta bancária.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa senda, insta destacar que para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento por dano moral devem ser observados os artigos 186 e 927 do CC.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5o, X).

Indubitavelmente, a má prestação dos serviços gera aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais que enseja indenização.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Sendo assim, em relação à existência do bloqueio, nos contornos da demanda, não é possível mais a discussão.

Quanto ao direito, nota-se que é temerária qualquer medida que importe em bloqueio indevido de conta bancária.

Em suas razões recursais, o apelante não aponta qualquer razão para o bloqueio indevido. De forma demasiadamente genérica, aduz que não cometeu ato ilícito. Contudo, conforme dito, não é o que se verificou no caso.

Quanto aos danos morais, a impossibilidade de o autor dispor de seu dinheiro violou seu direito de personalidade, o que acarreta danos que devem ser indenizados.

Solida no STJ a admissibilidade da compensação por lesões morais referíveis a bloqueio indevido (ad exemplum, AgInt no AREsp 1.182.262, AgInt no REsp 1.213.574, AgRg no AREsp 256.511, AgRg no AREsp 126.685 AgRg no AREsp 78.690, AgRg no Ag 1.014.637).

E mais:

“Nesse sentido: “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte”. (AgInt no AREsp 1.214.839/SC, relator inistro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8/3/2019.)

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL- BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE- INDENIZAÇÃO - REVELIA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Não havendo prova em contrário, existindo revelia, prevalece a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. O bloqueio indevido da conta corrente do autor impossibilitando que ele utilize seu salário causa danos à personalidade. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. V .V.P. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devidos sobre a indenização por dano moral contam-se da citação.” (TJ-MG - AC: 10000191015221002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por falha no serviço disponibilizado aos consumidores, no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ). Controvérsia recursal relacionada à possiblidade de redução do valor da indenização por danos morais, no caso concreto, evidenciados e comprovados. Fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00, observados os parâmetros e critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros de mora, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, devem fluir, na hipótese, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Ação de indenização julgada procedente em primeiro grau. Sentença reformada para reduzir o montante da indenização e, de ofício, adequar o termo inicial de fluência dos juros moratórios. Recurso de apelação, apresentado pelo requerido, parcialmente provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10049433220208260361 SP 1004943-32.2020.8.26.0361, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 24/09/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Presentes, pois, os requisitos para a configuração do dever de indenizar, são devidos os danos morais.

Não existem critérios uniformes para a quantificação do dano moral, ao contrário do que ocorre com os danos materiais.

A jurisprudência dos tribunais, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se posicionado no sentido de que tal montante deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor. Deve-se, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor.

Nessa linha, o estabelecimento do quanto compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano de modo a atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em contrapartida, punir o infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob o critério de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, não se vislumbra razões para reduzir o valor fixado na sentença, R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022